Tribunal: TJSP
Processo: 1050469-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050469-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZETE
DUARTE
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso,
vencido o 5o Desembargador e o 3o Desembargador que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1050469-66.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Elizete Duarte da Silva
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1
Voto no 13.339
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais
prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias
de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo
da ação principal, em caráter incidental ou antecedente.
Extinção do processo mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de produção antecipada de prova, cujo
processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão do indeferimento
da petição inicial, pela MM. Juíza Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do Código
de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora a sustentar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busca o fornecimento de documentos que comprovem a origem do débito
que ensejou o apontamento de seu nome nos órgãos restritivos. Afirma que
não possui relação jurídica com a ré e impugna a cessão de crédito
efetivada. Disse que a ré foi devidamente notificada via endereço
eletrônico e carta com aviso de recebimento para fins de apresentação dos
documentos solicitados; contudo, manteve-se inerte. Requer a reforma da
sentença, com o regular prosseguimento do pedido de produção antecipada
de prova.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e não respondido (folha 73).
É o relatório.
Ação de produção antecipada de prova para
exibição em juízo de cópia do contrato que gerou a negativação de nome
junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, documentos
pessoais apresentados no momento da contratação, demonstrativo
atualizado do débito, faturas, extratos, notas fiscais e demais documentos
comprobatórios do valor devido.
O juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem resolução do mérito.
O autor interpôs recurso de apelação.
Citado, o réu não ofertou contrarrazões (folha
73).
A apelação não comporta provimento.
A hipótese era mesmo de extinção do processo,
sem resolução do mérito.
A via processual eleita é inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de pedido de produção antecipada de
provas, que visa à exibição de documentos para futuro ajuizamento de ação
principal em desfavor da instituição ré.
Na própria narrativa da petição inicial, a apelante
busca esclarecer dados sobre a dívida que gerou a negativação de seu nome
nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora,
se
assim
é,
deveria
ter
ingressado
diretamente com a ação declaratória de inexistência de relação jurídica e ou
revisão de contrato, na qual, em seu bojo, poderia pleitear a exibição
incidental dos documentos pretendidos à exibição.
É o que determina o novo diploma processual
civil.
Com a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, deixou de existir previsão legal para o procedimento
cautelar autônomo, pois a nova legislação adjetiva civil adotou regime
único para as tutelas fundadas em urgência e requeridas sob a forma
cautelar ou antecipada, ou seja, de natureza assecuratória ou satisfativa,
respectivamente.
Atualmente, nos termos do artigo 294, parágrafo
único, do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental e não demanda ação autônoma, pois deve ser requerida no curso
do processo, por simples petição.
Dessa forma, há carência de ação por ausência de
interesse processual da apelante, gerada em razão da escolha da via
processual inaquedada para a guarida das suas pretensões.
A extinção do processo era medida de rigor.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Pretensão à exibição de contrato que ensejou a inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Sistema
atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de
documentos como objeto principal de ação autônoma

Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental
Carência de ação (falta de interesse processual) Sentença
de extinção mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1109811-39.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/06/2019).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Ação em que a apelante pretende ver o apelado compelido a
apresentar contrato que ensejou a negativação de seu nome -
Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de
exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta -
Recurso desprovido, com a fixação de honorários advocatícios
recursais devidos pelo autor ao patrono da ré, em R$ 1.000,00,
observado o deferimento da justiça gratuita” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1005120-23.2016.8.26.0462, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/06/2018).
“Produção antecipada de provas consistente
em exibição de documento. Contrato Bancário, dentre outros.
Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo
mantida. Constatada a falta de interesse do autor para postular
produção antecipada de provas como sucedâneo do pedido de
exibição cautelar (antecedente) de documento. Precedentes.
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1006113-41.2018.8.26.0577, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 08/08/2018).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DA MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1010166-74.2017.8.26.0068, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
22/02/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE PRODUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTECIPADA DE PROVAS Pretensão à exibição de contrato
celebrado com a apelada Sentença de improcedência Pleito
de reforma da sentença Não apreciado De ofício, reconheço
a ausência de interesse processual da apelante, diante da
inadequação da via eleita, não sendo possível o ajuizamento de
ação de produção antecipada de provas para requerer a
exibição de contrato firmado com a apelada
Sentença
reformada de ofício, para julgar extinta a ação, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a
condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbencial
APELAÇÃO não conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1049859-35.2018.8.26.0002, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. em 25/04/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Pretensão
exibitória de documentos. Produção antecipada de prova como
adequada à tutela do direito invocado (CPC, 381 e seguintes).
Exibição que, também, pode ser requerida incidentalmente.
Ausência de interesse de agir, reconhecida de ofício. Processo
extinto, sem resolução de mérito. RECURSO PREJUDICADO”
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000698-56.2018.8.26.0196,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre
Redondo, j. em 21/05/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, 321, § único
e 330, IV, do novo CPC. Pretensão de que seja anulada a r.
sentença. INADMISSIBILIDADE: Em que pese o autor ter dado
à ação o nome de obrigação de fazer, verifica-se dos autos que
na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento. A ação proposta é inadequada e não mais prevista
em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o
seu prosseguimento válido, previstos no art. 485, VI do novo
CPC. Extinção mantida, mas por outro fundamento. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1079925-63.2016.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. em 21/02/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - NATUREZA DE
VERDADEIRA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOCUMENTOS, QUE NÃO TEM MAIS PREVISÃO NO NOVO
CPC - INADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO SOLICITADO -
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PRÉVIO REQUERIMENTO
VÁLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, A CONFIGURAR, NA
SISTEMÁTICA DO REVOGADO CPC, A INEXISTÊNCIA DO
INTERESSE PROCESSUAL EM CAUTELARES DE EXIBIÇÃO
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
BEM
DECRETADA
-
SENTENÇA MANTIDA - ART. 485, IV, DO CPC/15 -
RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1001621-13.2016.8.26.0274, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, j. em 07/03/2017).
Desse modo, correta a extinção do feito, que
merece ser mantida.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18618
Apelação Cível no 1050469-66.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Elizete Duarte da Silva
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese dos autos, a ação foi extinta sem resolução do
mérito, em razão do indeferimento da petição inicial pela MMa. Juiza de Direito
da 37a Vara do Foro Central Cível, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil.
No entanto, a presente demanda trata-se de “Produção
Antecipada de Provas” (fls. 34), ajuizada em 05/09/2019, sob a égide do novo
Código de Processo Civil.
Com efeito, resta adequada a via eleita para a atingir a
pretensão inicial da autora, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC.
A propósito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO
AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REQUISITOS. HONORÁRIOS 1. No âmbito do novo Código de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio
de produção antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os
requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem
a necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de agir sedimentados
na jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a parte provar ter
formulado
pedido
administrativo
prévio,
bem
como
efetuado
pagamento de eventual custo do serviço. 4. Como o pedido
administrativo era absolutamente inadequado, não se verificou o
interesse
de
agir.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1023622-38.2017.8.26.0506; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018) (g.n.).
Contudo, para a pretensa exibição há posicionamento do STJ,
que determinou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação cautelar
de exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1003050-43.2019.8.26.0554 -Voto no 15997 -
SRF
5
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1.349.453 MS, Min.
Luis Felipe Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento de
tais requisitos para ser configurado o interesse do agir, com o devido
prosseguimento da demanda.
No caso em tela, o autor não comprova notificação
administrativa válida enviada ao réu, para demonstrar seu interesse de agir
para obtenção do documento, pois, houve solicitação do documento
pretendido através de e-mail pelo patrono da requerente (fls. 16), sem qualquer
confirmação de recebimento deste e-mail.
Ademais, não houve qualquer demonstração de que o e-mail
que fora enviado a notificação (fundos@cmcapitalmarkets.com.br) se trate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente de endereço eletrônico válido ou de titularidade do réu (fls. 16).
A propósito:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. 1. Pedido de apresentação do contrato que motivou a
negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.
Inconformismo. Não acolhimento. 2. Ausente comprovação de que foi
formulado pedido administrativo não atendido. Pleito instruído com
procuração com rasuras e espaços em branco. Envio de notificação
por e-mail que não é hábil a comprovar o seu recebimento pela parte
contrária. Parte que não demonstrou a utilização, por si, dos canais de
comunicação adequados para buscar o documento em questão.
Requisitos do REsp n. 1.349.453/MS não atendidos. Providência,
outrossim, cabível contra o credor, sendo a apelada parte ilegítima
para
fornecimento
do
contrato.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1030938-15.2019.8.26.0577; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos
- 8a Vara Cível; Data do J Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
02/04/2020) (g.n.).
“Ação de produção antecipada de provas. Nítido intuito de exibição de
documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito. Insurgência da parte autora. Demanda que deve
observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de
controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia e válida de documento na
esfera administrativa, além do pagamento de eventual taxa para
emissão de segunda via. Necessidade. Notificação formulada por e-
mail, subscrita por advogado. Situação que pode promover
minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de
pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela
contratante. Resistência não demonstrada. Interesse de agir não
caracterizado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019766-76.2019.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019) (g.n.).
E ainda, a notificação extrajudicial através de carta nacional
(fls. 15 e 17), deveria ter sido foi encaminhada ao réu com o envio de
procuração com poderes específicos para que houvesse a possibilidade de
cumprimento da pretensão da apelante.
Apenas a menção de que os documentos constam em um link
(fls. 15), não dá suporte ao preenchimento do requisito essencial para que o
réu pudesse cumprir com o requerimento, haja vista que por força do sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário, cuja violação constitui crime, o réu não estava obrigado e nem podia
atender ao requerimento administrativo que não foi encaminhado pelo autor,
mas sim por terceiro sem procuração específica.
Nesse sentido:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS
INDEFERIMENTO DA INICIAL
EXTINÇÃO DA
AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo
necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e
do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a
normatização da autoridade monetária
ausência de requerimento
administrativo prévio idôneo
documento solicitado por meio de
correio eletrônico, para ser enviado a terceiro, sem procuração com
poderes específicos
circunstância que faz ver a ausência do
interesse processual no caso concreto sentença mantida. Resultado:
recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1039504-42.2019.8.26.0224;
Relator
(a): Castro
Figliolia;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)
(g.n.).
Dessa forma, denota-se que no caso em comento o autor não
preencheu os requisitos essenciais para a propositura da presente demanda,
em decorrência da ausência de comprovação de pedido extrajudicial de forma
regular.
Portanto, não é possível dizer que o réu deixou de atender ao
pedido administrativo e, nesse contexto, não há como assegurar que o réu
provocou o ajuizamento da ação.
Em que pesem as argumentações expendidas pelo recorrente,
a não comprovação de prévio e regular pedido administrativo demonstra
ausência de uma das condições da ação, diante da falta de interesse
processual, devendo, portanto, ser mantida a extinção do feito, conforme artigo
485, VI, do NCPC, por outros fundamentos.
Deixa de majorar a verba honorária sucumbencial, a teor do
artigo 85, §11 do NCPC, por não ter sido arbitrada em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO
ao recurso, por outros fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
128A017F
9
13
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A604D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050469-66.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.